Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013013-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (AGRAVADO), IVETE JOSE DE SOUZA - CPF: 405.896.331-04 (AGRAVANTE), ALMERITA FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 334.051.749-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CHRISTINA PEDROSO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVETE JOSE DE SOUZA - CPF: 405.896.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. S. R. - CPF: 071.786.071-06 (AGRAVANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALIMENTOS AVOENGOS - NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE AMBOS OS PAIS CUSTEAR O MENOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o do CPC, concede-se o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1013013-71.2020.8.11.0000 interposto contra o
decisum
que deferiu pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Alimentos Avoengos, condenando o réu a pagar alimentos de um salário mínimo ao neto.

O agravante alega que intentou duas Execuções de Alimentos contra o pai Gustavo Pedroso da Costa Ribeiro, filho do agravado, que nunca pagou pensão alimentícia.

Aduz que não foi possível citar ou encontrar patrimônio em nome dele que age de má-fé, se omitindo da

responsabilidade alimentar. E mais,
fato superveniente é que o executado consulta constantemente as ações por meio do sistema PEA, sendo assim, seu nome fica registrado no sistema, porém o mesmo continua se esquivando da citação processual.

Diz que, diante dessa atitude, promoveu a demanda em face do avô paterno, ora agravado, que possui melhor condição financeira.

Afirma que sua mãe não tem condições de arcar sozinha com suas despesas.

Aduz que não foi demonstrada probabilidade de provimento da Apelação (§ 4o, do art. 1.012 do CPC).

Acrescenta que nenhuma das alegações apontadas na contestação foram comprovadas, além do que, o agravado é Procurador do Estado e recebe proventos de mais

R$30.000,00 por mês.

Discorre sobre a possibilidade de se conceder alimentos avoengos no caso e pede, no final, o provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Ação de Alimentos Avoengos julgada parcialmente procedente

condenando o réu a pagar alimentos de um salário mínimo ao neto.

Alegam que o pai se esquiva de todas as formas para não assumir a responsabilidade para com o filho.

Por sua vez, o agravado aduz que a obrigação alimentar dos avós é aceita como obrigação sucessiva, subsidiária e complementar, de modo que é admitida apenas na hipótese de ambos os genitores não terem condições de prover o sustento da prole.

Acrescenta que a mãe do menor é empresária bem sucedida e tem plenas condições de sustenta-lo.

Como constou do
decisum
atacado, o dever dos avós de prestar alimentos é complementar e subsidiário ao dos pais, e somente na falta destes, ou se comprovada a impossibilidade de fazê-lo, é que pode ser transferida a responsabilidade.

No caso, em análise sumária, o requerente, além das despesas pessoais, ainda é responsável pelo sustento de três filhos menores, o que pode lhe trazer dificuldade em auxiliar o neto.

Por outro lado, não há evidência de que o menor esteja em situação de necessidade extrema que exija o imediato auxílio do avô.

Importante registrar que o caso não comporta o aprofundamento do mérito, o que fica relegado à análise da Apelação.

Pelo exposto mantenho o
decisum
atacado, e nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020